Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740830-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELL PINHO AMORIM APELADO: EVA ANASTACIO BARBOSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Daniell Pinho Amorim contra a sentença (ID no 48504817) da 15a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro opostos por Eva Anastácio Barbosa, julgou procedente o pedido para desconstituir a restrição do imóvel “Loja no 46, situada no subsolo, no Bloco D, da Quadra 406, do Setor Comercial Local Norte – SCL/NORTE”. 2. Após a oposição dos embargos de declaração, a sentença foi integrada para indeferir o benefício da gratuidade de justiça ao embargado, ora apelante (ID no 48504860 e ID no 48504866). 3. O apelante não providenciou o preparo e reiterou o pedido de gratuidade de justiça em seu recurso, indeferida na decisão de ID no 49509034, oportunidade em que foi intimado para providenciar o preparo. 4. Interposto agravo interno contra a referida decisão, o recurso foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 53033877). 5. Interposto Recurso Especial, não admitido (ID no 55289519). 6. Agravo em Recurso Especial não conhecido (ID no 64111092). 7. A decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 12/9/2024 (ID no 64111092, pág. 10). 8. Mesmo regularmente intimado (ID no 49509034) e com o trânsito em julgado da decisão do STJ que não admitiu o agravo em Recurso Especial, o que ensejou a manutenção de todos os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, este não foi providenciado pelo apelante, nos termos da certidão de ID no 52974220. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 11. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 12. A decisão do STJ (ID no 64111092, pág. 10) transitou em julgado dia 12/9/2024, e o prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 52974220), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 13. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO